Tribunal: TJDFT
Processo: 0014468-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014468-09.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ELIAS ZINCZUK BARRUFFE, ROSSANA KARLA DE OLIVEIRA QUEIROZ, SIGMA AUTOLOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REJEIÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. APLICÁVEL. 1. Ausente nulidade da sentença acerca da alegada necessidade de intimação pessoal do exequente, ao argumento de incidência do art. 485, §1o, III, do CPC, porquanto o d. Juízo a quo seguiu as diretrizes processuais aplicáveis ao reconhecimento da prescrição intercorrente, consoante art. 921 do CPC. 2. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional. 3. O prazo prescricional de cédula de crédito bancário é de 3 anos, contados do vencimento da última parcela, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/2004, art. 70 do Decreto 57.663/1966, 206, §3o, inc. VIII, do Código Civil. 4. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação executiva, consoante art. 206-A do Código Civil c/c súmula 150 do STF. 5. O art. 3o da Lei Federal no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020. Assim, o fim do prazo prescricional, incialmente previsto para 10/10/2022 (art. 132, § 3°, do CC), deu-se em 27/02/2023. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 177 do Código Civil de 1916, 199, inciso I, do Código Civil, bem como 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a extinção do processo foi indevido. Em primeiro lugar, pois a prescrição deveria seguir o Código Civil de 1916. Em segundo lugar, porque a prescrição intercorrente não observou os requisitos legais, especialmente, porque não ele deu causa à paralisação do feito. Por fim, porquanto o processo estava suspenso, condição impeditiva para a contagem do prazo prescricional. Invoca dissenso pretoriano quanto aos pontos, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com efeito, "Consoante entendimento consolidado das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis. Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte" (AgInt no AREsp n. 1.152.603/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009